Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707094-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOZENICE PEREIRA LIMA AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE MENESES NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOZENICE PEREIRA LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711731-26.2018.8.07.0009, determinou e emenda à inicial para que o exequente decote de seus cálculos o valor referente à multa cominatória estabelecida na sentença exequenda. Em suas razões recursais, a agravante explica que o título judicial exequendo determinou que o agravado realize a transferência no prazo de 30 (trinta dias), para seu nome ou de terceiros, do IPTU referente ao imóvel que fora objeto da lide na fase de conhecimento, sob pena de multa diária, e que a sentença transitou em julgado em 25/05/2020. Argumenta que a multa determinada na sentença é aquela referente ao dever que a parte tem de cumprir com exatidão as decisões judiciais, e, ante à inércia do agravado em cumprir a determinação, surge a possibilidade da aplicação e cobrança da multa diária. Ressalta que há independência entre as penalidades processuais prevista na legislação, e que a multa ora cobrada está prevista no artigo 77, IV do CPC, que dispõe sobre o dever das partes em cumprir com os mandamentos judiciais, e não no artigo 523, § 1o do CPC, portanto, não há vedação à sua aplicação imediata. Afirma que a protelação ao cumprimento espontâneo da decisão transitada em julgado, justifica a imposição da multa, bem como sua cobrança no presente cumprimento definitivo de sentença, a fim de trazer eficácia ao mandamento judicial. Tece outras considerações e assevera a necessidade de que seja determinado ao juízo o prosseguimento da demanda, com a cobrança da multa cominatória. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao juízo a quo o prosseguimento da demanda, com a incidência da multa cominatória nos cálculos do débito exequendo. Ausente o preparo, ante à concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 84773472): Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora cumpra integralmente a decisão de ID n. 82587588, decotando o valor da multa. Esclareço que a parte deverá deduzir pedido de cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, nos termos da sentença proferida. Somente após a intimação da parte ré para o cumprimento, caso a obrigação não seja cumprida no prazo concedido, será possível a cobrança da multa determinada. Advirto que deverá ser juntada nova petição inicial de cumprimento de sentença, na íntegra. Caso o prazo transcorra em branco, arquivem-se os autos. A agravante alega, em síntese, que a multa cominatória deve ser incluída desde já no cumprimento de sentença, uma vez que o agravado não cumpriu com a obrigação de fazer constante da sentença exequenda. As astreintes, ou multa cominatória, encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. Entretanto, é importante frisar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. Dessa forma, diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, tem razão a decisão agravada quando afirma que é necessário que haja a intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação, e, se não cumprida no prazo concedido, será possível a cobrança da multa determinada na sentença, sendo este o termo inicial para sua incidência. Este, inclusive, é o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula 410: Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples apresentação de planilha atualizada do débito, em obediência à determinação judicial, não impede o conhecimento de agravo de instrumento desta decisão, pois não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Preliminar afastada. 2.1. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 2.2. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos para alterá-la. 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1245697, 07051678720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Colaciono, ainda, jurisprudência desta eg. Casa de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES FIXADAS CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA MULTA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 246, § 2o, DO CPC. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. VALOR DA ASTREINTES. RAZOABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada, com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. 2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes. (...) (Acórdão 1299647, 07019270420188070019, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, necessário destacar que o artigo 537, § 4o do CPC, estabelece que a multa será devida desde o dia em que restar configurado o descumprimento da decisão, confira-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. (destaquei) Nesse contexto, em que pese a agravante afirmar que houve o descumprimento da obrigação de fazer, tal alegação não encontra qualquer lastro comprobatório nos autos. Assim, necessário aguardar a intimação do agravado para que, em caso de descumprimento, surja a possibilidade de incidência da multa cominatória, conforme consignado na decisão agravada. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2021 18:59:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador